Tribunal: TJBA
Processo: 8051178-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051178-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TAIZE BARBOSA OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. Taxa de juros inferior à média do BACEN para operações similares. Súmula 596/STF. Inaplicabilidade da Lei da Usura às instituições financeiras. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. Contrato posterior à MP 1.963-17/2000. Pactuação expressa. Súmula 539/STJ. 3. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE LEGAL. Juros de mora e multa dentro dos limites do CDC e jurisprudência do STJ. 4. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO CDC. Informações adequadamente discriminadas no instrumento contratual. Art. 52 do CDC atendido. 5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. Questionamento de matérias consolidadas na jurisprudência superior. Multa de 5% sobre o valor da causa mantida. 6. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração em 2% ante o não provimento. Exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8051178-33.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante TAIZE BARBOSA OLIVEIRA SILVA e como apelado ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator Substituto. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto